Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-27.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009845-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA SILVANA DA SILVA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel n. 1015106-44.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano; nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado, até porque as datas dos leilões já foram realizadas.

Sustenta que torna-se iniludível a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, o imóvel fora adjudicado e está em Nova Hasta Pública, sendo para o dia 21/06/2021, que provavelmente será arrematado devido ao baixo preço ofertado, e está aberta para lances.

Argumenta que, os efeitos de tal ocorrência são evidentes, além de ocasionarem danos irreparáveis ao Agravante, podendo apenas ser abrandados com o sucesso do presente recurso e a consequente decretação da declaração de nulidade dos atos atentatórios do leilão e suas consequências, bem como, a Arrematação do imóvel.

Assevera também que os efeitos da possível arrematação aos Agravantes, poderão sofrer uma ação de imissão na posse e ser desalojados injustamente do seu imóvel e ainda ficar em uma situação de vulnerabilidade financeira e também corre o risco de contrair o CORONAVÍRUS, haja vista não ter local para morar.

Aduz por fim, que uma das causas de nulidades do Leilão Extrajudicial é ‘EDITAL SEM A DESCRIÇÃO DAS BENFEITORIAS DO BEM IMÓVEL’; portanto, a ausência de uma descrição adequada das características relevantes do imóvel no edital no leilão ou no site do leiloeiro, pode ensejar a anulação do leilão, sendo necessário avaliação do imóvel para ser descrito no edital.

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão da tutela antecipada ao presente recurso, para suspender a hasta designada e todos seus atos atentatórios e julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, para declarar inválida o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome agravada/terceiros e que, o tabelionato a adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao “status quo” ante, condenando a agravada ao pagamento do ônus de sucumbência; conceda a tutela antecipada ao presente agravo de instrumento, para deferir o pedido de manutenção na posse ao agravante.

A liminar foi indeferida. (id. 90196472)

Informações. (id. 90346454)

Sem contrarrazões. (id. 94577970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA SILVANA DA SILVA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel n. 1015106-44.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano; nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado, até porque as datas dos leilões já foram realizadas.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Oportuno salientar, que
“ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar”
(STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “
não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.
” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Assim, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que a parte Agravante não
demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo,
bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tendo como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular.

Ademais, os leilões foram realizados nas datas aprazadas.

Assim, não se constata qualquer mácula na decisão combatida. De outra banda, as ponderações trazidas pelo agravante são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual, assim transcrevo a r. decisão agravada:

“(...)Ré promoveu a execução extrajudicial do bem com a realização de hasta pública marcada para os dias 29 de abril de 2021, às 14h30min e 11 de maio de 2021, às 14h30min e que devido à impossibilidade de conciliar com a Ré, não restou alternativa a autor a não ser propor a presente ação, como forma de suspender a alienação extrajudicial de seu bem.

Pretende que seja concedida a tutela antecipada para suspender a realização dos leilões agendados para os dias 29 de abril de 2021, às 14h30min e 11 de maio de 2021, às 14h30min, bem como todos os efeitos decorrentes, servindo a própria decisão como ofício a ser entregue ao Leiloeiro para ciência e cumprimento da decisão liminar concedida; que seja deferido o pedido de MANUTENÇÃO NA POSSE; que seja a requerida compelida a apresentar planilha de débito atualizada para que seja possível constatar o valor atual da dívida.

Pugnou pela procedência dos pedidos, para proibir a Instituição Bancária de promover qualquer ato de expropriação do imóvel e determinar a anulação do registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula do imóvel de nº 65.707, expedindo -se o ofício ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Juntou documentos aos autos (id. 54458805 - Pág. 1 / id. 54458815 - Pág. 2).

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado, até porque as datas dos leilões já foram realizadas.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. Até porque, o prazo para realização do leilão já extrapolou.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. (...)”.

Portanto, escorreita a decisão do magistrado “a quo”, pois, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito, e nem do perigo de dano.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021